Tribunal: TJMT
Processo: 0000483-10.2016.8.11.0027
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-01-22
Data de publicação: 2025-01-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000483-10.2016.8.11.0027
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO INTEGRACAO DO SUL DE MATO GROSSO, AMAPA E PARA - SICREDI INTEGRACAO MT/AP/PA - CNPJ: 26.549.311/0001-06 (APELANTE), LEONARDO SANTOS DE RESENDE - CPF: 632.624.601-68 (ADVOGADO), DIRCEU PEREIRA CAMPOS - CPF: 615.709.231-91 (APELADO), PEDRO PEREIRA CAMPOS - CPF: 514.138.091-20 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL –
EXTINÇÃO DO PROCESSO ANTE A SATISFAÇÃO DA OBRIGAÇÃO (ART. 924, II, CPC/2015) – PRESUNÇÃO DE QUITAÇÃO DA DÍVIDA – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO DO CREDOR – SENTENÇA ANULADA –
RECURSO PROVIDO.

Nos autos não há qualquer pedido da credora quanto à extinção do cumprimento de sentença, nem restou demonstrado que houve pagamento integral do crédito.

Logo, é nula a sentença que reconhece, sobretudo sem a intimação do credor, a quitação do débito de forma presumida.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No 0000483-10.2016.8.11.0027

APELANTE: COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO INTEGRAÇÃO DO SUL DE MATO GROSSO, AMAPÁ E PARÁ - SICREDI INTEGRAÇÃO MT/AP/PA

APELADOS: DIRCEU PEREIRA CAMPOS e outro

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pela
COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO INTEGRAÇÃO DO SUL DE MATO GROSSO, AMAPÁ E PARÁ - SICREDI INTEGRAÇÃO MT/AP/PA
, contra sentença proferida pela MMa. Juíza da Vara Única da Comarca de Itiquira/MT,
Dra. Fernanda Mayumi Kobayashi
, lançada nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial no. 0000483-10.2016.8.11.0027, ajuizada em face de
DIRCEU PEREIRA CAMPOS
e
outro
, que julgou extinto o feito, com resolução do mérito, nos termos do artigo 924, II, do CPC.

Houve oposição de embargos de declaração no Id. 253119659, sendo estes rejeitados no Id. 253119662.

A instituição apelante, em suas razões recursais, aduz que “
ingressou com a presente Ação de Execução em desfavor das Recorridas DIRCEU PEREIRA CAMPOS E PEDRO PEREIRA CAMPOS, distribuída em 17 de março de 2016, pela inadimplência da Cédula de Crédito Bancário de no B40430521-9. O feito prosseguiu regularmente, os executados foram regularmente citados, conforme certidão positiva anexa no ID 65435508 – pág. 72-74. Entretanto, não realizaram o pagamento de forma voluntária ou opuseram embargos à execução. Realizados os atos expropriatórios, foram penhorados valores ínfimos, via SISBAJUD, e os veículos bloqueados pelo sistema RENAJUD não foram encontrados pelo Oficial de Justiça, conforme consta na Certidão Negativa ID 65435508 – pág. 129
” (sic).

Afirma que
“Em 23/02/2023, foi determinado (ID 110547149) a realização de audiência de conciliação, que ocorreu em 27/03/2024 (ID 113739299), contudo, sem êxito na composição amigável das partes. Em sequência, foi determinado no decisão de ID 125402328 a intimação da parte exequente para prosseguimento do feito. Oportunidade em que foi solicitado a consulta às últimas declarações de imposto de renda dos executados, via INFOJUD”
(sic).

Salienta que
“As consultas foram realizadas, mas sem êxito, pois não haviam sido realizadas declarações desde 2021. Contudo, para surpresa da Exequente, em 01/04/2024, foi prolatada sentença (ID 149120442) extinguindo o feito por analogia aos termos do art. 924, inciso II, do CPC. A referida sentença deve ser reformada, considerando que a Douta Magistrada de 1a Instância não respeitou o devido processo legal, conforme será explanado”
(sic).

Ressalta que “
A sentença proferida extinguiu o feito por analogia ao art. 924, inciso II, do CPC, após a exequente não ter dado andamento ao feito. Contudo, o mero silêncio do credor não pode ser interpretado como indicativo da satisfação da obrigação, de modo a ensejar a extinção da execução pela quitação da dívida, tendo em vista que o pagamento não pode ser presumido. Faz-se, portanto, necessária a existência de comprovação da satisfação do crédito executado. E não há nos autos nenhuma evidência de que ocorreu a satisfação da dívida. Ademais, não é proporcional a presunção da satisfação da obrigação por mero desatendimento à intimação judicial. O silêncio da parte não pode ser interpretado como quitação do débito e, consequentemente, não é causa para a extinção da execução
” (sic).

Defende que
“a extinção da execução em razão da satisfação da obrigação somente pode ocorrer quando a quitação restar comprovada nos autos, não sendo suficiente para tanto o mero silêncio do credor, sendo desproporcional a presunção de quitação do débito objeto da lide. Inexistindo qualquer previsão legal no sentido de que o silêncio da parte credora implique no reconhecimento de quitação da dívida, a inércia só legitimaria a extinção da execução se, mediante prévio requerimento do executado nesse sentido, fosse a exequente pessoalmente intimada deixando de dar regular andamento ao processo, na esteira do disposto na Súmula 240 do STJ e do art. 485, III, do CPC”
(sic).

Pondera haver
“clara violação ao art. 485, III, do CPC. A extinção por abandono da causa não implica a resolução do mérito, e, ainda, está condicionada ao §1o do mesmo artigo, a intimação pessoal da parte para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias. Conclui-se que, a sentença combatida além de violar o devido processo legal, declarou a satisfação do crédito exequendo, resolvendo o mérito da execução de modo totalmente contraditório ao Código de Processo Civil. Página 8 de 8 Desse modo, não comprovado o cumprimento da obrigação pelos executados e não respeitado os requisitos do art. 485, inc. III e § 1o, do CPC, deve ser afastando a extinção da execução fundamentada no art. 924, II, do CPC, determinando-se seu regular prosseguimento”
(sic).

A par destes argumentos, requer
“
seja CONHECIDO e PROVIDO o presente recurso de Apelação para cassar a sentença que extinguiu o feito por analogia aos termos do art. 924, inciso II, do CPC, uma vez que foi demonstrada a violação ao devido processo legal”
(sic).

Sem contrarrazões.

Preparo recursal recolhido, conforme Id. 254226654.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cinge a controvérsia recursal acerca da sentença que julgou extinto o feito, com resolução do mérito, nos termos do artigo 924, II, do CPC.

Colaciono trecho da sentença exarada pelo juízo
a quo:

“[...]Trata-se de execução de título extrajudicial ajuizada por
COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO INTEGRACAO DO SUL DE MATO GROSSO, AMAPA E PARA - SICREDI INTEGRACAO MT/AP/PA
em face de
DIRCEU PEREIRA CAMPOS e PEDRO PEREIRA CAMPOS -.

Intimada
para manifestação acerca das pesquisas INFOJUD (ID 137799078),
a parte exequente permaneceu inerte.

É o caso de extinção do processo.

A inércia da parte exequente está evidenciada nos autos.

Intimada, a parte exequente permaneceu inerte, deixando de promover ato de sua exclusiva incumbência, sem o qual o processo ficou impedido de prosseguir no seu curso normal. O feito permanece sem manifestação da parte exequente desde agosto de 2023.

Diante do exposto, JULGO EXTINTA a presente execução, o que faço por analogia aos termos do art. 924, inciso II, do CPC.

Após o trânsito em julgado, ARQUIVEM-SE.

Publique-se. Intimem-se.
”
(Id. 253119658) (Original negritado e sublinhado)

Pois bem. Conforme relatado, o presente recurso tem por finalidade averiguar a legalidade ou não da sentença que pôs fim à ação originária, ante o reconhecimento do pagamento.

Compulsando detidamente os autos, constata-se que no ano de 2016 a apelante ajuizou a presente ação de execução de título extrajudicial.

Após diversas pesquisas frustradas e bloqueios ínfimos, em 23/02/2023 foi determinada a realização de audiência de conciliação (Id. 253118732), a qual ocorreu em 27/03/2023 (Id. 253118744). No entanto, a tentativa de composição amigável entre as partes restou infrutífera.

Em sequência, por meio da decisão de Id. 253118746, determinou-se a intimação da exequente apelante para o prosseguimento do feito, oportunidade em que foi solicitada a consulta às últimas declarações de imposto de renda dos executados, via INFOJUD. As referidas consultas foram efetivadas, contudo, sem êxito, uma vez que não haviam sido realizadas declarações desde o ano de 2021.

Após, em 01/04/2024, tendo decorrido o prazo para a manifestação a respeito da mencionada consulta ao INFOJUD, sobreveio sentença extinguindo o feito por analogia aos termos do artigo 924, inciso II, do Código de Processo Civil.

In casu
, observa-se que a sentença extintiva fundamenta-se no artigo 924, II, do CPC, que assim dispõe:

“
Art. 924. Extingue-se a execução quando:

[...]

II - a obrigação for satisfeita;”

Importante ressaltar que é necessário que haja a comprovação da satisfação da obrigação, não podendo ser presumida pelo silêncio da parte exequente, sendo certo que a extinção do processo pelo adimplemento da obrigação exige a prévia comprovação nos autos da respectiva quitação do crédito, o que não se verifica no caso concreto.

Assim, considerando que a extinção mostrou-se prematura, pois não houve completa satisfação da obrigação e nem declaração de quitação pela parte exequente, impõe-se anular a sentença para restaurar a marcha processual em primeiro grau.

Nesse sentido é a jurisprudência deste Tribunal, inclusive da Terceira Câmara de Direito Privado, confira-se:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS EM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA –
EXTINÇÃO DO PROCESSO ANTE A SATISFAÇÃO DA OBRIGAÇÃO (ART. 924, II, CPC/2015) – PRESUNÇÃO DE QUITAÇÃO DA DÍVIDA - IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO DO CREDOR
– SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO.

Nos autos não há qualquer pedido da requerente quanto à extinção do cumprimento de sentença, nem restou demonstrado que houve pagamento integral do crédito.

Logo, é nula a sentença que reconhece, sobretudo sem a intimação do credor, a quitação do débito de forma presumida
.”
(N.U 0006799-05.2002.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/03/2024, Publicado no DJE 16/03/2024)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – DEPÓSITO VOLUNTÁRIO DO DÉBITO EM JUÍZO – AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO DO CREDOR – PRESUNÇÃO DE QUITAÇÃO DA DÍVIDA – EXTINÇÃO PELO PAGAMENTO – IMPOSSIBILIDADE – SENTENÇA DESCONSTITUÍDA – RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA PROCESSAMENTO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

A extinção do processo com fundamento no inciso II do art. 924 do CPC exige a satisfação integral da obrigação.

O silêncio do credor em atender à intimação do juízo não implica em quitação tácita da dívida, com extinção da execução pelo cumprimento da obrigação
(art. 924, II, do CPC).

Nestes casos, a medida processualmente adequada é a extinção do processo, por paralisação do feito ou por abandono da causa (art. 485, III e IV do CPC).”
(N.U 0017269-63.2011.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/08/2023, Publicado no DJE 04/09/2023) (Negritei)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA –
AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO DO CREDOR – PRESUNÇÃO DE QUITAÇÃO DA DÍVIDA – EXTINÇÃO PELO PAGAMENTO – IMPOSSIBILIDADE
– SENTENÇA DESCONSTITUÍDA – RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA PROCESSAMENTO – RECURSO PROVIDO.

1. Admite-se a extinção da execução, nos termos do artigo 924, inciso II do CPC, quando satisfeita a obrigação. Por sua vez, a quitação é ato de direito material, atribuído ao credor, e não ao magistrado.

2. É nula a sentença que reconhece, sobretudo sem a intimação do credor, a quitação do débito de forma presumida
.”
(N.U 0000130-98.2014.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/07/2023, Publicado no DJE 24/07/2023) (Negritei)

Diante do exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, para
desconstituir a sentença e determinar o retorno dos autos à origem para o seu regular prosseguimento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/01/2025